Tribunal: TJSP
Processo: 2161629-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA/AGRAVANTE.
ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSTO DE RENDA QUE DEMONSTRA RESERVAS DE VALOR SIGNIFICATIVO EM CADERNETA DE POUPANÇA E OUTRAS APLICAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.